Tribunal: TJSP
Processo: 1014625-86.2015.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Não demonstração de incidência de comissão de permanência cumulada com outros encargos – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191717
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014625-86.2015.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelado ERIC GOUVEIA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014625-86.2015.8.26.0037 -Voto no 32280
2
Apelação n.o 1014625-86.2015.8.26.0037
Comarca de Araraquara 3a Vara Cível
Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Apelado: Eric Gouveia Rocha
Voto n.o 32280
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor

Revisão e repetição de valores pagos Não demonstração de incidência
de comissão de permanência cumulada com outros encargos Apelação
provida.
Pretensões de revisão de contrato bancário e de restituição de
valores pagos julgadas procedentes em parte, adotado o relatório da r. sentença.
Embargos de declaração acolhidos para afastar a condenação do réu à
restituição do valor pago pelo autor a título de “registro de contrato”.
Em apelação, o requerido alegou a regularidade da cláusula
contratual que trata das “Consequências do Atraso no Pagamento”. Falou da
ausência de irregularidades ou vícios na contratação. Afirmou a legalidade da
comissão de permanência, sustentando que, no presente caso, não houve
cobrança desta verba cumulada com correção monetária. Postulou pelo
provimento do recurso.
Eis o relatório.
Em que pese o constante na sentença recorrida, a realidade é que
não foi demonstrada, no presente caso, a incidência de comissão de
permanência cumulada com outros encargos no caso de mora. A cédula prevê a
incidência, no caso de inadimplência, de juros remuneratórios pactuados, mais
juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% do valor do débito (fl. 140),
conforme Enunciado da Súmula 472 do E. Superior Tribunal de Justiça.
De rigor, portanto, a total improcedência da demanda.
Sucumbente, deverá o autor arcara com a integralidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014625-86.2015.8.26.0037 -Voto no 32280
3
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em R$ 1.000,00.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao recurso.
Gil Coelho
Relator